Tribunal: TJMT
Processo: 1001379-46.2019.8.11.0022
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001379-46.2019.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Promoção / Ascensão, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[APARECIDA DA MATA FURTADO BORGES - CPF: 361.812.421-04 (APELADO), JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 655.034.651-72 (ADVOGADO), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA (APELANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (REPRESENTANTE), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. MUNICIPIO DE PEDRA PRETA. PROFESSOR (A). SENTENÇA PROCEDENTE. IMPLANTAÇÃO DESDE A DATA DA POSSE COM REFLEXOS. TABELA DA LEI ORDINÁRIA N° 079/1998. NOVA LEI ORDINÁRIA N° 856/2015. REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ÁREA DA EDUCAÇÃO. INVERSÃO DA NOMENCLATURAS (CLASSE E NIVEL). PROGRESSOES OBSERVADAS PELA MUNICIPALIDADE EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA PARA IMPROCEDENCIA DA AÇÃO DE ORIGEM. LITIGANCIA DE MÁ FÉ – INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA.

01.

A lei n
º 856/2015, “
dispõe sobre a reestruturação do plano de cargos, carreira e vencimentos dos servidores da área da educação da prefeitura municipal de Pedra Preta, estabelece normas de enquadramento e dá outras providências
”, inverteu as
nomenclaturas previstas na lei anterior (
n.º 75/1998
)
, consignando a progressão por classes, de “A” a “E”, de acordo com a formação adquirida pelo professor e devidamente comprovada e; por níveis de elevação vertical, de “1” a ”12”, a ser aferida de uma entre duas formas: a) mediante aprovação em processo contínuo e específico de avaliação, com interstício mínimo de 03 (três) anos ou; b) automaticamente pelo transcurso do interstício mínimo caso a Prefeitura não realize a citada avaliação.

02.

As holerites e tabelas anexas demonstram que a parte Apelada elevou de classe em razão do título de especialização, bem como progrediu de nível devidamente.

03.

Para que ocorra a condenação por litigância de má-fé, é necessário que se faça prova da instauração de litígio infundado ou temerário, bem como da ocorrência de dano processual em desfavor da parte contrária.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1001379-46.2019

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário
, interposto pelo
Município de Pedra Preta
(ID
96796990 - Pág. 1 a 19)
, contra a sentença proferida pela Vara Única daquela localidade, que, nos autos da
Ação Reivindicatória de Progressão Funcional n. 1001379-46.2019.8.11.0022
, julgou procedentes os pedidos, para determinar que o Requerido proceda à progressão funcional em favor da professora
Aparecida Da Mata Furtado Borges
,
para as classes imediatamente seguintes a partir da data de sua posse até a data da implantação, de acordo com a tabela de cargos de provimento efetivo da Lei 079/98, com o pagamento das diferenças salariais a que faz jus, sobre o 13º salário, férias e terço de férias, que devem ser atualizados com base no IPCA, desde a data em que cada verba deveria ser paga, e juros de 6% ao ano a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ) e até a data do efetivo pagamento, devendo tais valores serem apurados em ulterior liquidação de sentença.

Na sentença também foram declarados prescritos os débitos anteriores aos cinco anos que antecederam a propositura da demanda (antes de 20/12/2014 - Súmula 85 do STJ), e condenado o município ao pagamento de honorários advocatícios a ser definidos quando da apuração da liquidação, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II, do Código de Processo Civil. (ID 96796986 - Pág. 1 a 8)

O apelante alega que, a carreira profissional da apelada deve ser dividida em dois períodos distintos, o p
rimeiro período quando estava em vigor a lei ordinária municipal de n° 074/1998 (Estatuto do Magistério Público Municipal de Pedra Preta) que, à época, regia a carreira dos professores do município, além, é claro, da lei ordinária municipal nº 075/98 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Pedra Preta) que também se aplicava, de modo geral, aos servidores do município de Pedra Preta
, e o segundo com início
em 09 de junho de 2015, vindo até nossos dias, quando vigorou a Lei n° 856/2015, que dispôs sobre a reestruturação do plano de cargos, carreira e vencimentos dos servidores da área da educação da prefeitura municipal de Pedra Preta, estabelecendo normas de enquadramento e demais providências.

Diz que a progressão em “classes” aconteceu corretamente, e que a
Apelada progrediu para o nível IV nos termos da Lei ordinária municipal nº 074/98, isto é, em razão da escolaridade, no mês de setembro de 2012, mesmo mês em que apresentou requerimento.

Segue pontuando que, a lei de 2015 inverteu as nomenclaturas, e que as progressões já ocorreram, de modo que a sentença deve ser reformada, e a apelada condenada ao pagamento da multa por litigância de má fé e honorários sucumbenciais.

Contrarrazões ao ID
96796503 - Pág. 1 a 8.

A Procuradora-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (ID
129253672 - Pág. 1 e 2
).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 1º de novembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível e reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, que, nos autos da
Ação Reivindicatória de Progressão Funcional n.
1001379-46.2019.8.11.0022
, proposta por
Aparecida Da Mata Furtado Borges
em face do
Município de Pedra Preta
, julgou procedentes os pedidos,
“
para que seja concedida a progressão funcional a servidora OLINDA GONÇALVES DE SOUZA para as classes imediatamente seguintes a partir da data de sua posse até a data da implantação, de acordo com a tabela de cargos de provimento efetivo da Lei 079/98, com o pagamento das diferenças salariais a que faz jus sobre o 13º salário, férias e terço de férias, devem ser atualizados com base no IPCA, desde a data em que cada verba deveria ser paga, e juros de 6% ao ano a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ) e até a data do efetivo pagamento, devendo tais valores serem apurados em ulterior liquidação de sentença
.”

Primeiramente, registra-se que houve erro material no dispositivo da sentença, onde constou equivocadamente que a servidora contemplada com a progressão era Olinda Gonçalves de Souza, ao invés de Aparecida Da Mata Furtado Borges, autora da ação.

Aparecida Da Mata Furtado Borges

é servidora pública do Município de Pedra Preta desde 23 de dezembro de 1993, quando, após aprovação em concurso público, tomou posse no cargo de professora, com labor regido pelo estatuto dos servidores públicos municipais, nos termos do art. 37, II, da CF/88 e art. 71 LOM.

Com arrimo na Lei 079/1998, que assegura a progressão funcional dos Servidores Públicos Municipais e para tanto, possui escalas de vencimentos que variam do nível elementar ao nível superior, a autora requereu a progressão funcional com o pagamento dos valores do enquadramento, conforme previsão da legislação municipal, a ser calculado
sobre o vencimento base, refletindo ainda sobre o INSS, o 13º salário, férias e terço de férias.

O Município foi citado/intimado, mas não apresentou contestação.

Conforme dito, sobreveio a sentença que julgou procedentes os pedidos, e em seguida, o recurso de apelação interposto pela municipalidade.

Na inicial, a parte autora alega que,
é portadora de título de Licenciamento de Especialista, e que consta nos holerites enquadramento no nível C, quando, na verdade, com base na Lei n° 074/98, deveria constar o nível E, já que exerce o labor há mais de 26 anos.

Diz também que, e referida Lei assegura a progressão funcional dos Servidores Públicos Municipais, com escalas de vencimentos que variam do nível elementar ao nível superior.

Os pedidos da inicial constituem a efetivação da progressão funcional, a ser calculada sobre o vencimento base, e reflexos sobre o 13º salário, férias e terço de férias, mais a diferença salarial.

Pois bem.

A Lei n.º 75/1998 que regula o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, no artigo 55, prevê a possibilidade de progressão funcional,
in verbis
:

“Artigo 55 – A progressão funcional dar-se-á pela passagem de uma referência de vencimento para outra imediatamente superior, na mesma
classe
, a requerimento do servidor, sempre que completar aniversário de sua posse, condicionada, entretanto, no nível de produtividade e aperfeiçoamento do concorrente, que será medido através da avaliação de desempenho, a ser regulamentada por Lei.”.

Em complemento, a Lei n.º 351/2003, editada no intuito de regulamentar o artigo supradito, dispõe que:

“Artigo 1° - Fica regulamentado o Artigo 55 da Lei Municipal n° 075/98 de 23/03/1.998, (Regime Jurídico Único), conforme as especificações avençadas na presente Lei.

§ 1° - Se o servidor estiver enquadrado nos itens contidos no “Artigo 55” da Lei nº 075/98 dependerá ainda de Parecer da Comissão de Avaliação.

§ 2º - Somente será concedida a progressão funcional, respeitadas as disponibilidades financeiras do Município, conforme o Artigo 21 da Lei nº 075/98.”

(...)

“Artigo 3° - A progressão funcional dar-se-á pela passagem de uma referência de vencimento para outra imediatamente superior, na mesma
classe, automaticamente, sempre que completar aniversário de sua posse
, condicionada, entretanto, no
nível
de assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade do concorrente, que será medido através de
avaliação de desempenho
, conforme artigo 11 da Lei n° 075/98.”

“Artigo 4° - A avaliação será emitida pela Comissão de Avaliação, devidamente nomeada por ato do Prefeito Municipal, de acordo com a pré-avaliação feita pelo Chefe imediato do servidor ou representante do órgão quando o servidor for cedido.”

Ainda quanto a progressão funcional, a Lei 79/98, na Subseção I, denominada “Do Progresso”, disciplina o artigo 11 que:

“Artigo 11 – O enquadramento do servidor que em decorrência de avaliação, se dará sempre no aniversário de sua posse, observados os seguintes fatores:

I – Assiduidade;

II – Disciplina;

III – Capacidade de iniciativa;

IV – Produtividade;

V – Responsabilidade.

Parágrafo único – O servidor que não atender os fatores mencionados neste Artigo não terá direito ao progresso no exercício.”

No tocante a promoção por nível, o Município comprovou que quando a servidora apresentou diploma de especialização, promoveu a elevação da professora Aparecida a Mata Furtado Borges, do nível III para IV, a partir da pós-graduação em Educação Infantil (6-8-2012), por intermédio da Portaria n° 418/20112, de 17 de setembro de 2012. (ID 96796999 - Pág. 1)

No mesmo sentido, os Holerites trazidos com a apelação demonstram que durante um período a servidora estava enquadrada na classe “E”, mas, posteriormente, consta classe “C”.

O Município alega que ocorreu alteração do regramento da progressão, com o advento da Lei Ordinária Municipal n° 856/2015, a qual passou a disciplinar as promoções funcionais nestes termos:

1 – por classes, de “A” a “E”, de acordo com a formação adquirida pelo professor e devidamente comprovada e;

2 – por níveis de elevação vertical, de “1” a ”12”, a ser aferida de uma entre duas formas: a) mediante aprovação em processo contínuo e específico de avaliação, com interstício mínimo de 03 (três) anos ou; b) automaticamente pelo transcurso do interstício mínimo caso a Prefeitura não realize a citada avaliação.

Explica que, na interpretação da lei n° 74/98, a classe é a progressão pelo decurso do tempo, mediante avaliação ou a cada 5 (cinco) anos de forma automática, enquanto o nível é a progressão por escolaridade.

Elucida, também, que, com o advento do novo estatuto, lei ordinária n° 856/2015, a classe que se referia o decurso do tempo passou a se referir a escolaridade, e o nível que se referia à escolaridade passou a se referir ao decurso do tempo.

Em síntese, narra que com a advento da nova lei, ocorreu a INVERSÃO das nomenclaturas, e isso explica porque houve a alteração do enquadramento da servidora em questão.

Da leitura da Lei Ordinária n° 856/2015, referente a progressão funcional dos professores de Pedra Preta, verifica-se que:

Art. 2º. O quadro dos Profissionais da Educação Pública Básica Municipal é constituído de três classes de cargos:

I. Professor composto das atribuições inerentes as atividades de docência, de coordenação e assessoramento pedagógico e de direção de unidade escolar, carga horária de 30 (trinta) horas semanais.

(...)

CAPÍTULO III DOS CARGOS DA CARREIRA

Seção I

Do Cargo de Professor

Art. 4º. O cargo de Professor é estruturado em linha
horizontal
de acesso, identificada por
letras maiúsculas
.

§ 1º.
As classes são estruturadas segundo a formação exigida para o provimento e para a progressão horizontal no cargo, de acordo com seguinte
:

I.

Classe A - habilitação específica de nível médio-magistério;

II.

Classe B - habilitação especifica de grau superior no nível de graduação, representado por licenciatura plena e ou portadores de Diploma de Educação Superior com formação pedagógica conforme o art. 63, item II da Lei 9.394/96;

III.

Classe C - habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena, com
especialização
, atendendo às normas do Conselho Nacional
;

IV. Classe D: habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena, com curso de mestrado na área de educação relacionada com sua habilitação;

V. Classe E: habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena, com curso de doutorado na área de educação relacionada com sua habilitação. § 2º. Cada classe desdobra-se em níveis, indicados por algarismos arábicos de 01 a 12 que constituem a linha vertical de progressão.

(...)

TÍTULO IV

(...)

Seção I

Da Promoção de Classe

Art. 41º. A
promoção
do Profissional da Educação Pública Básica Municipal,
de uma classe para outra
,
imediatamente superior à que ocupa, na mesma série de classes, dar-se-á em virtude da nova habilitação específica alcançada pelo mesmo e devidamente comprovada
.

I.

O profissional nomeado para a carreira dos Profissionais da Educação Básica será enquadrado na classe e nível inicial.

II. Aos profissionais a serem enquadrados nas carreiras de professores, os coeficientes para os aumentos salariais de uma classe para a subsequente ficam estabelecidos nas tabelas em anexo (ANEXO I), referentes às cargas horárias de 25 horas semanais, 30 horas semanais e 38 horas semanais, com seus respectivos índices de percentagem e fazem parte integrante dessa Lei.

(...)

Seção II

Da Progressão Funcional (Vertical)

Art. 42º. Profissional da Educação Pública Municipal obterá progressão funcional, de um nível para outro, mediante aprovação em processo contínuo e específico de avaliação, observada o interstício de 03 (três) anos.

§ 1º. Para a primeira progressão o prazo será contado a partir da data em que se der o exercício do profissional no cargo ou do seu enquadramento. § 2º. Decorrido o prazo previsto no “caput”; e não havendo processo de avaliação, a progressão funcional dar-se-á automaticamente.

(...)

De fato, a lei n
º 856/2015
, que
“
dispõe sobre a reestruturação do plano de cargos, carreira e vencimentos dos servidores da área da educação da prefeitura municipal de Pedra Preta, estabelece normas de enquadramento e dá outras providências
”,

inverteu as
nomenclaturas previstas na lei anterior (
n.º 75/1998
), e isso justifica a alteração do enquadramento da servidora em questão, demonstrado Nas holerites anexo a apelação, a exemplo a folha de pagamento de fevereiro de 2013, que evidencia que a Apelada estava enquadrada na classe “E” nível “04” (ID 96796993 - Pág. 1 a ID 96796994 - Pág. 6), e com o advento da lei nova (
n° 856
/2015), a partir de julho de 2015, passou a compor a CLASSE “C” e NÍVEL “08”, com salário base de R$ 4.356,46 (ID Num. 96796994 - Pág. 7 ).

Em março de 2017 a apelada continuou posicionada na classe C, mas subiu do nível n° 08 para o n° 09, com salário base em R$ 5.222,89 (cinco mil duzentos e vinte e dois reais e oitenta e nove centavos). (ID 96796996 - Pág. 3)

No recibo salarial de abril de 2020, a professora permaneceu na mesma classificação funcional (classe), mas o salário base, passou para o montante de R$ 6.429,31 (seis mil quatrocentos e vinte e nove reais e trinta e um centavos), tal qual o anexo II da novel legislação, que regula os valores da remuneração dos professores que cumprem a carga horária de 38 horas semanais (ID 96796997 - Pág. 12), vejamos:

Portanto, a sentença deve ser reformada, considerando que não foi levado a efeito a vigência da lei nova, e que o Município observou a progressão funcional, concedida a apelada.

Para que ocorra a condenação por litigância de má-fé, é necessário que se faça prova da instauração de litígio infundado ou temerário, bem como da ocorrência de dano processual em desfavor da parte contrária.

No presente caso, não se deve aplicar a pena por litigância de má-fé, eis que não houve infidelidade processual ou qualquer dano à parte contrária, não estando configurada qualquer hipótese do art. 80 do CPC/15.

Com essas considerações,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Município de Pedra Preta, e
RETIFICO,
em reexame, o ato sentencial, para julgar improcedentes os pedidos, e condenar a parte apelada/autora ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade dada a concessão do benefício da gratuidade a justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022